Tribunal: TJSP
Processo: 1007952-05.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DE A CONTESTAÇÃO SER INTEMPESTIVA. ENTENDIMENTO DE QUE, QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA, O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO INEXORAVELMENTE ÀS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL DA AÇÃO APENAS EM RAZÃO DA REVELIA; ATÉ PORQUE, NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACEITAR QUESTIONAMENTOS E FATOS EVENTUALMENTE IMPROVÁVEIS E NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM RAZÃO DE A CONTESTAÇÃO SER INTEMPESTIVA. ENTENDIMENTO DE QUE, QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA, O JULGADOR NÃO ESTÁ VINCULADO INEXORAVELMENTE ÀS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL DA AÇÃO APENAS EM RAZÃO DA REVELIA; ATÉ PORQUE, NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACEITAR QUESTIONAMENTOS E FATOS EVENTUALMENTE IMPROVÁVEIS E NÃO COMPROVADOS. VERIFICAÇÃO DE QUE, CONFORME CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA, O POLICIAL MILITAR, CONDUTOR DA VIATURA, AGIU COM IMPRUDÊNCIA, CONCORRENDO PARA QUE O ACIDENTE OCORRESSE. CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA. CONDENAÇÃO NA METADE DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.